Tribunal: TJES
Processo: 5000100-66.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-66.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE DEMONER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000100-66.2019.8.08.0045
Recorrente: LUCIENE DEMONER DE SOUZA

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AUTORA BUSCA A DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGA QUE: O MEDIDOR DE SEU CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESAPARECERA, SENDO ENTÃO ORIENTADA PELO FUNCIONÁRIO DA RÉ A PROMOVER BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FURTO, O QUE FEZ; INSTALOU NOVO MEDIDOR E, EM 16/06/2018, SOLICITOU À RÉ A LIGAÇÃO, MAS NÃO FOI ATENDIDA; ALÉM DISSO, AS ÚLTIMAS COBRANÇAS MENSAIS PASSARAM A SER DA ORDEM DE DOIS MIL REAIS, SENDO QUE NO HISTÓRICO ANTERIOR NÃO PASSAVA DE CINQUENTA REAIS.
(2). ANTÍTESE.
NA CONTESTAÇÃO, ADUZ A RÉ: INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, POR NÃO QUANTIFICAR OS VALORES DAS COBRANÇAS QUE REPUTA INDEVIDAS; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, PORQUE SERIA NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA PARA ELUCIDAR A CONTROVÉRSIA ACERCA DA MEDIÇÃO DE CONSUMO, COMO TAMBÉM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FURTO; EM RELAÇÃO AO MÉRITO, EM 28/06/2018, SUA EQUIPE TÉCNICA NÃO EFETUOU A RELIGAÇÃO DE ENERGIA PORQUE HAVIA IRREGULARIDADES NO PADRÃO DA AUTORA, HAVENDO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA; EM NOVA INSPEÇÃO, NO DIA 05/07/2018, CONSTATOU QUE O MEDIDOR OBJETO DA DECLARAÇÃO DE DESAPARECIMENTO ESTAVA NOVAMENTE INSTALADO NO PADRÃO DE ENTRADA DE CORRENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, SENDO FEITA A LEITURA PARA EMBASAR O FATURAMENTO DE CONSUMO; EM 09/08/2018, POR OCASIÃO DE NOVA LEITURA, O MEDIDOR JÁ NÃO MAIS ESTAVA NO LOCAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Tecidas tais considerações, extingo
o processo com fulcro no Art. 51, inciso II, da LJE. Sem custas e honorários, por incabíveis nesta sede.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA VIA DE CONSEQUÊNCIA, REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO.

NO CASO, A AUTORA INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO VISANDO A DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, OCORRE QUE, PARTE DA CONTROVÉRSIA RESIDE EM SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS NAS FATURAS DE ENERGIA DA RECORRENTE, EM QUE APONTA ERRO DE MEDIÇÃO/FATURAMENTO, CUJO QUESTIONAMENTO NÃO PODE SER ILIDIDO PENAS PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DE MODO QUE A APURAÇÃO TÉCNICA SE MOSTRA ESSENCIAL. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS:
“A elucidação dos apontados erros de faturamento não se fará por outro meio que não a perícia técnica. Ademais, há suspeição da conduta da própria autora, de violação do medidor, para obtenção de possível vantagem indevida. Inverter o ônus da prova só reforçaria a necessidade de perícia, porque a ré, concessionária do serviço público, não poderia ser declarada culpada sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova técnica. Daí, verifico que se trata de matéria cuja complexidade impõe a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, devendo, por isso, ser extinto o feito, em obediência à norma do artigo 51, inciso II, da LJE.”
ASSIM, CONCLUO NO MESMO SENTIDO QUE O PROLATOR DA R. SENTENÇA GUERREADA, ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFIRMAR A REALIDADE DA SITUAÇÃO DOS AUTOS, A QUAL NÃO É COMPORTADA PELO RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADEMAIS, NOTA-SE QUE O CONTEÚDO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS NÃO SE MOSTRA CONCLUSIVO PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PERÍCIA FORMAL -
NOTADAMENTE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO/VIOLAÇÃO NO RELÓGIO INSTALADO PELA AUTORA
. POR TAL RAZÃO, À LUZ DO ENUNCIADO DO FONAJE Nº 54, VEJO COMO SENDO INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESSE MODO, COMO A LEI Nº 9.099/99 PREZA PELA CELERIDADE PROCESSUAL PARA ALCANÇAR SEU OBJETIVO, A LEI DISCIPLINA CERTAS ESPECIALIDADES PROCEDIMENTAIS QUANTO ÀS AÇÕES SUBMETIDAS AO SEU RITO, COMO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DE FATOS COMPLEXOS. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL A RESPEITO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO POSSIBILITA UM JULGAMENTO JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005932942, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/06/2016) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005932942 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) (original sem destaque).
SENDO ASSIM, UMA VEZ OBSERVADA A INCOMPATIBILIDADE DO RITO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, É MEDIDA QUE DEVE SER ADOTADA, NOS TERMOS DO ART. 51, II DA LEI N° 9.099/95.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)